Tribunal: TJDFT
Processo: 0738598-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SINDICATO DOS AUXILIARES DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – SAE. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. RESP 1.301.935/DF. PREJUDICIALIDADE ENTRE OS OBJETOS. SUSPENSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. No julgamento do REsp n. 1.301.935/DF, o Superior Tribunal de Justiça analisou a prescrição da pretensão executória da Ação de n. 0001096-21.1999.8.07.0000, promovida pelo Sindicato dos Auxiliares de Educação do Distrito Federal – SAE/DF.
2. A par de quem promove a execução do título coletivo, se o sindicato ou cada um dos substituídos, há indiscutível risco de serem proferidas decisões contraditórias, cada um dos recursos trata sobre a mesma questão de fundo, vale dizer, a obrigação de pagar.
3. Mostra-se correta a suspensão da execução individual da obrigação de pagar parcelas vencidas e vincendas do benefício alimentação devidas aos substituídos, até o trânsito em julgado do REsp n. 1.301.935, para evitar decisões conflitantes.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.